Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002749-24.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n.o 100620-98.2022.8.11.0015 proposta pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinou a transferência da integralidade do saldo existente nas contas bancárias de n.o 17673-7 e 60009-1, da agência n.o 0234-8, para a conta n.o 15589-6, da agência 4270-6, do Banco do Brasil S.A., ambas de titularidade da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limitação de teto.
Inconformado, o Banco Agravante aduz a necessidade de reforma parcial da decisão objurgada, ao argumento de que a multa arbitrada é exorbitante e desproporcional.
Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, posto que não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.
Assim, pede a redução das astreintes fixadas, bem como que a cominação seja limitada, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento final deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa o resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, observo que a multa foi aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que o Banco Recorrente estaria impedindo movimentação financeira entre as contas bancárias de titularidade da Agravada.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o valor fixado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Quanto ao pedido de limitação das astreintes, ao menos à primeira vista, concluo que razão assiste o Banco Recorrente.
Digo isto, pois, a decisão objurgada não estabelece limitação da incidência das astreintes, o que pode acarretar prejuízos financeiros à Agravante.
Com essas considerações, defiro parcialmente a tutela pleiteada, apenas para limitar a multa inicialmente arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Comunique-se a Juíza singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora